Tribunal: TJPA
Processo: 0813396-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813396-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THALITA COUTO RODRIGUES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANO DE SAÚDE AUTORA, GRÁVIDA, EM TRATAMENTO PRÉ-NATAL, COM DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA CONGÊNITA DO FETO, CARACTERIZADO PELA DOENÇA INTITULADA "SÍNDROME DE HIPOPLASIA DE CORAÇÃO ESQUERDO (SHCE)”. INEXISTÊNCIA COMPROVAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA ESPECIALIZADA NA REDE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDENCIE O NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO PARTO DA AUTORA E PARA QUE O NASCITURO SEJA SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE "SÍNDROME DE HIPOPLASIA DE CORAÇÃO ESQUERDO (SHCE)”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Para concessão da tutela provisória de urgência - antecipada ou cautelar, faz-se necessário comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto é, devem restar claros indícios que conduzam à possibilidade de conceder o direito pleiteado bem como a urgência em si mesma do direito.

O Art. 300 do Código de Processo Civil/2015 assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Preferencialmente, deve-se atentar que a análise de ações envolvendo direito à saúde obedece a certos requisitos, em razão da importância do direito pleiteado, acrescido da necessidade de prestação jurisdicional específica e eficaz do pedido formulado pela parte autora. Neste diapasão, verifico a existência de ROL DE DOCUMENTOS que provam a situação do autor, assinado por profissional médico, no qual consta descrição da doença do paciente e a necessidade de realização do tratamento médico.

Com efeito, o relatório médico supracitado evidencia a necessidade de receber tratamento, encargo do qual não podem se esquivar o Réu, tenho como demonstrado o requisito da probabilidade do direito para autorizar a concessão do pedido liminar formulado.

Não se pode olvidar que o art. 6o da Constituição Federal estabelece que "são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição", dispondo, ainda, a Carta Magna, em seu art. 196 que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença para a sua promoção, proteção e recuperação." Além dos arts. 23, II e 196 da CF/88, que atribui ao poder público o dever de propiciar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde, seu cumprimento atende a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, constante no art. 1o, III.

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando que o requerido providencie a disponibilização do tratamento e de todas as despesas decorrentes dos procedimentos que os médicos entenderem necessários no período que antecede ao parto, no parto e pós-parto, para a autora e seu vindouro filho, devendo o mesmo ser obtido em rede privada a expensas dos réus, no Hospital Beneficência Portuguesa (São Paulo/SP), com a equipe do Dr. José Pedro da Silva.

INTIME o Réu da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais)..

(...)

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão merece reforma, na medida em a operadora do plano de saúde possui rede credenciada apta a atender a demanda da agravada. Afirma que não houve qualquer negativa de fornecimento de tratamento à autora, demora ou falha na prestação de serviços. Aduz que a agravada recebeu a indicação de prestador credenciado e plenamente capacitado em São Paulo para prestar todo o atendimento necessário a

autora e ao recém-nascido, qual seja, o Hospital SEPACO, referência em procedimento de alta complexidade, com suporte para parto de cardiopatia pediatra.

Ressalta que embora o Hospital Beneficência Portuguesa faça parte da rede credenciada na rede básica, não possui credenciamento para o parto, bem como os médicos solicitados para este atendimento, atuam de forma particular e sem credenciamento. Contudo, há na rede credenciada prestador credenciado e capacitado para tal atendimento a completa disposição da Agravada.

Requer a revogação da decisão recorrida, tendo em vista que a legislação e o contrato firmado entre as partes não garantem a prerrogativa de o beneficiário ser custeado pela Operadora quando aquele, por mera liberalidade, opta por ser atendido por profissional não credenciado.

Em decisão no ID nº 11963503, foi negado efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18.07.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Observa-se que a discussão travada no presente Agravo de Instrumento gira em torno da decisão do Juízo Monocrático que de deferiu liminar determinando ao plano de saúde que arcasse com tratamento e de todas as despesas decorrentes dos procedimentos que os médicos entenderem necessários no período que antecede ao parto, no parto e pós-parto, para a autora e seu vindouro filho, devendo o mesmo ser obtido em rede privada a expensas dos réus, no Hospital Beneficência Portuguesa (São Paulo/SP), com a equipe do Dr. José Pedro da Silva.

A agravante pretende que os procedimentos e tratamentos indicados a autora seja efetuado dentre da rede credenciada sob argumento de que haveria profissionais aptos a atender a agravada no hospital SEPACO, na cidade de São Paulo.

Sem êxito a recorrente quanto à demonstração que a rede credenciada da agravante possui a disponibilidade de profissionais capacitados para fornecer o tratamento adequado à autora e seu filho, considerando que apesar de indicar hospital que estaria apto ao atendimento e a existência de profissional habilitado, deixa de comprovar que o profissional indicado detém a capacidade técnica necessária para a realização das cirurgias de altíssima complexidade e com elevada taxa de mortalidade.

Não há provas sobre a especialização da Dra. Lissandra Stein para a realização do parto e dos procedimentos de alta complexidade indicados para o portador de SHCE (Síndrome da Hipoplasia do Coração esquerdo), principalmente, considerando os questionamentos efetuados pela agravada nos e-mails de ID 76407750 - Pág. 1/6, dentre os quais, a habilidade da médica para a realização da cirurgia do recém-nascido, considerando que é cirurgiã fetal, bem como o percentual de acertos em cirurgias como a presente, os quais a meu ver não foram respondidos a contento.

Em verdade, verifica-se que a aptidão da médica indicada para a realização dos procedimentos indicados a autora e seu filho demandaria de prévia consulta presencial, a qual ficou impossibilitada considerando que a agravada reside em Belém, e ainda, que se encontrava em idade avançada de gestação, de modo que o seu deslocamento unicamente para a realização de consulta poderia colocar em risco a gestação.

Por outro lado, a agravada colacionou aos autos de origem, laudo médico que atesta a complexidade do procedimento e a alta taxa de mortalidade, trazendo inclusive informações sobre os índices de êxito da equipe indicada
(ID 76407738). Como se verifica, não se trata de mera cirurgia cardíaca, mas de complexas intervenções, denominadas Norwood Sano, Glen e Fontan, as quais, obviamente, devem ser executadas por equipe inequivocamente especializada.

Consequentemente, ao meno
s no presente instante, não há como obrigar a Agravada a limitar-se à rede credenciada

Assim, tratando-se de medida destinada à preservação da vida e saúde da agravada e o bebê, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários garantir o parto, arcando com os custos dos exames e fazendo cumprir o direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve a agravada, quando da contratação.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024